Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700964-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto às petições de IDs 51305746 e 53521373, porquanto o feito encontra-se em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição de recurso de agravo em recurso especial, estando exaurida a competência deste Tribunal. Ademais, verifico que o advogado subscritor das referidas petições não tem regular poder de representação comprovado nos autos. Ressalta-se que o substabelecimento sem reserva de poder juntado pelo causídico no ID 33064182 não é apto para lhe conferir representação, pois não foi acompanhado da procuração outorgada pela recorrida ao advogado RICARDO RODRIGUES FIGUEIREDO, OAB/DF 15.050. Além disso, cumpre salientar que o substabelecimento de ID 33064182 se refere a atuação nos autos no 0714409-88.2021.8.07.0015, que não corresponde ao presente feito. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010